Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712123-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Coobrataete - Cooperativa Brasiliense de Transportes Autônomos, Escolares, Turismo e Especiais do Distrito Federal (Autora) em face da r. decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0702859-24.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência com intuito de determinar à Secretaria de Mobilidade – SEMOB que se abstenha de efetuar glosas nos Processos Administrativos no 0090-001846/2016, no 0090-003275/2016 e no 00090-00019182/2017-13, por ilicitude da sanção aplicada pela Diretoria do DF TRANS na apuração de supostas irregularidades em três veículos da Agravante. Conforme ofício Id. 22005653, foi proferida sentença, disponibilizada no DJe em 2.12.2020, julgando procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora